Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil-CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. Nos termos do artigo 53, inciso I, alínea “b”, do CPC, para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Trata-se de regra de competência territorial e, portanto, relativa.
3. No caso, ambas as partes manifestaram expresso interesse na decretação do divórcio, que foi deferido liminarmente. Cuida-se de direito de natureza potestativa e foi o único objeto da sentença.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.